Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009775-10.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: DEIZE MACHADO LEMES.
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do §1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito a Excelentíssima Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, ante a prevenção decorrente dos Recursos de Agravo de Instrumento no 1010626-83.2020.8.11.0000, noticiada na certidão de Id. 96151957.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator